Tribunal: TJSP
Processo: 2109180-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor e condenou-o ao pagamento de multa nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Prova coligida que não revela a insuficiência de recursos da agravante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Documentos que não denotam a compatibilidade da situação econômico-financeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor e condenou-o ao pagamento de multa nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Prova coligida que não revela a insuficiência de recursos da agravante para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Documentos que não denotam a compatibilidade da situação econômico-financeira da agravante com o benefício requerido. Artigo 99, § 4o, do CPC.

Multa. Art. 100, parágrafo único, do CPC. Exigência de concessão anterior do benefício não cumprida. Impossibilidade de concessão da multa. Decisão reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido, com determinação.